Tribunal: TJDFT
Processo: 0722863-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELO AUTOR. DECISÃO MANTIDA.

1. Se os descontos são realizados pelo banco agravante, ele é parte legítima, ainda que afirme não possuir relação junto à financeira requerida, mencionada pelo agravado-autor em sua peça inicial como a empresa que ofereceu o serviço bancário de empréstimo consignado de forma ilícita.

2. Possível identificar a verossimilhança das alegações lançadas e, de conseguinte, a plausibilidade do direito invocado, pois, ao que parece, o pactuado pelo agravado-autor com a empresa financeira não vem sendo cumprido pela mesma, o que, a princípio, deslegitima que o Banco réu continue a cobrar e receber do demandante o empréstimo realizado, de quantia significativa, a impactar seu orçamento mensal.

3. No caso, como foi demonstrada a relevância dos fundamentos do agravado-autor e a existência de perigo na demora da prestação jurisdicional, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

4. Agravo de instrumento desprovido.